Tribunal: TCU
Processo: 011.803/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11361/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Raimundo Vieira de Brito (XXX.928.203-XX), dando-lhe quitação, de acordo com os pareceres nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 011.803/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Vieira de Brito (XXX.928.203-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Piracuruca - PI 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação aos interessados; e 1.7.2. arquivar o presente processo.